Tribunal: TJBA
Processo: 8050019-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8050019-89.2019.8.05.0001 (
ID 71223004)

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CONIK CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA

EMBARGADO:CIANARA MOURA PALMA BACELAR

Advogado(s): MANUEL JOSE PINTO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

II

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – Expressado o mero propósito prequestionador da parte Embargante, porquanto apontada violação do artigo 476 do Código Civil como único fundamento para a interposição do recurso horizontal, impositiva é a rejeição dos embargos.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID
71223004
,
opostos nos autos da Apelação nº 050019-89.2019.8.05.0001,

em que figura como
Embargante
CONIK CONSTRUTORA LTDA

e como
Embargad
a

CIANARA MOURA PALMA BACELAR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA